Tribunal: TJES
Processo: 5025926-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025926-17.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELIZABETH DONDONI GRIJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025926-17.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: ELIZABETH DONDONI GRIJO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VILA VELHA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PREVISÃO EXPRESSA DE VEDAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.564/2022. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA (
PROPTER LABOREM
). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública do Município de Vila Velha (professora), objetivando o recebimento de auxílio-alimentação referente ao período em que esteve afastada de suas funções em razão de licença para tratamento de saúde. Sustenta que, por ser o afastamento considerado como de efetivo exercício pela legislação estatutária, a supressão da verba seria ilegal.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento das diferenças.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, arguindo que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e que a Lei Municipal nº 6.564/2022, em seu art. 5º, inciso I, veda expressamente o pagamento da referida verba aos servidores que se afastarem por licença para tratamento de saúde. Pugna pela reforma da sentença com base no princípio da legalidade.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia reside na legalidade da suspensão do auxílio-alimentação durante o gozo de licença médica. No âmbito da Administração Pública, impera o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF), segundo o qual o administrador só pode agir conforme a lei. No caso vertente, a Lei Municipal nº 6.564/2022, que disciplina a concessão do benefício no Município de Vila Velha, é taxativa ao estabelecer em seu art. 5º, inciso I, que o servidor
não fará jus
ao auxílio-alimentação quando afastado por licença para tratamento de saúde.

5. Ademais, o auxílio-alimentação possui natureza nitidamente indenizatória (
propter laborem
), destinando-se a ressarcir o servidor pelas despesas com refeição realizadas em razão do efetivo exercício do cargo. Embora o Estatuto dos Servidores (LC nº 06/2002) considere a licença-saúde como de "efetivo exercício" para fins de tempo de serviço e progressão, tal ficção jurídica não tem o condão de transmudar a natureza da verba indenizatória em salarial, nem de afastar a proibição específica contida na lei que instituiu o benefício. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos autorais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)